Tribunal: TJSP
Processo: 1008392-07.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Preparo não regularizado. Deserção. Recurso da ré não conhecido.

AÇÃO DE COBRANÇA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Efeito devolutivo do recurso. Devolução ao Tribunal das questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (artigo 1.013, § 1o, do CPC). Nulidade da

Ementa:

APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Preparo não regularizado. Deserção. Recurso da ré não conhecido.

AÇÃO DE COBRANÇA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Efeito devolutivo do recurso. Devolução ao Tribunal das questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (artigo 1.013, § 1o, do CPC). Nulidade da sentença. Inocorrência. Ausência de fundamentação não configurada. Fundamentação sucinta não equivale à ausência de motivação. Autora formulou pedido condenatório incluindo correção monetária desde o vencimento das notas fiscais. Na sentença, bem ou mal, mal ou bem, o juízo de primeiro grau fixou como termo inicial para atualização do valor histórico devido a data da propositura da demanda. Pretensão acolhida apenas em parte. Questão objetiva. Sucumbência recíproca reconhecida. Arbitramento por equidade. Impossibilidade. Caso concreto não enquadrado objetivamente no artigo 85, § 8o, do CPC. Fixação nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC correta. Precedentes da 2a Seção do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000523814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008392-07.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante/apelado FILOAUTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, é apelado/apelante
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso da ré e Negaram
provimento ao recurso da autora, V.U. Declara voto convergente o 3o juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 6 de julho de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul
Apelação n. 1008392-07.2016.8.26.0565
Apelantes: Filoauto Indústria e Comércio Ltda. e outra
Apeladas: General Motors do Brasil Ltda. e outra
Voto n. 19.125
APELAÇÃO.
Requisitos
de
admissibilidade.
Preparo não regularizado. Deserção. Recurso da
ré não conhecido.
AÇÃO DE COBRANÇA. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Efeito devolutivo do recurso.
Devolução ao Tribunal das questões suscitadas e
discutidas no processo, ainda que não tenham
sido solucionadas, desde que relativas ao
capítulo impugnado (artigo 1.013, § 1o, do
CPC). Nulidade da sentença. Inocorrência.
Ausência de fundamentação não configurada.
Fundamentação sucinta não equivale à ausência
de
motivação.
Autora
formulou
pedido
condenatório incluindo correção monetária desde
o vencimento das notas fiscais. Na sentença,
bem ou mal, mal ou bem, o juízo de primeiro
grau fixou como termo inicial para atualização
do valor histórico devido a data da propositura
da demanda. Pretensão acolhida apenas em
parte. Questão objetiva. Sucumbência recíproca
reconhecida.
Arbitramento
por
equidade.
Impossibilidade. Caso concreto não enquadrado
objetivamente no artigo 85, § 8o, do CPC.
Fixação nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC
correta. Precedentes da 2a Seção do STJ.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de recursos de apelação interpostos para
impugnar a sentença de fls. 4.843/4.845, complementada a fls. 4.855 e
4.863 (embargos de declaração), cujo relatório adoto, proferida pelo juiz
da 3a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul, Dr. Sérgio Noburu
Sakagawa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
condenar a ré a pagar a autora a “importância de R$ 17.605.340,34,
devidamente atualizada a partir da propositura da ação, nos termos do
art. 1o da Lei no 6.899/81, eis que nada se estipulou em contrário,
incidindo juros de mora desde a citação”. Ante a sucumbência recíproca,
condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e ao
pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, no importe de
10% sobre o valor da liquidação, além de condenar a autora ao pagamento de
honorários advocatícios ao patrono da ré, fixados em 10% “sobre o valor
não acolhido, R$ 4.781.123,38”.
Segundo a apelante, ré, a sentença deve ser
anulada, preliminarmente, pela falta de interesse processual da autora, pois
ela pretende cobrar um crédito ainda pendente de apuração e ainda não
vencido. No mérito, pugna pela reforma da sentença, em síntese, porque
embora o perito tenha confirmado a inexistência de pedidos de compra e
tampouco de comprovantes de recebimento da matéria-prima, concluiu pela
existência de um saldo devedor de mais de R$ 17 milhões de reais, sob o
argumento de haver entre as partes uma parceria, com base “num livro
razão que não foi apresentado aos autos”. Defende a impossibilidade de
se adotar essa conclusão, pois “não possui lógica matemática”. Sustenta,
para tanto, que a partir de 2013 a autora comprava diretamente a matéria-
prima para produção de peças e as entregava à ré que, ao final, antes do
pagamento, fazia a compensação dos valores gastos pela autora inicialmente.
Aduz que apresentou um laudo de auditoria no qual se pôde verificar, quanto
ao custo dos produtos, que a matéria-prima das peças fabricados
representa apenas 50% do valor final deles. Afirma que se a autora tivesse
creditado, como ela argumentou na inicial, o valor de R$ 38.774.896,48, por
conta da compra da matéria-prima, ela deveria ter encomendado produtos
finais no montante total de R$ 77.549.792,96. Expõe que isso não ocorreu,
pois no mesmo período reclamado pela autora a ré faturou apenas R$
29.733.142,66. Argumenta, portanto, que se “mantida a conclusão do
perito (como o foi na sentença), o valor da matéria-prima seria
superior ao valor do próprio produto final”. Pugna, ao final, pela concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do benefício da gratuidade da justiça (fls. 4.866/4.876).
Segundo a apelante, autora, a sentença deve ser
anulada, preliminarmente, (i) por cerceamento de defesa, pois “deixou de
intimar previamente a GMB para que se manifestasse sobre os
Embargos Declaratórios opostos pela FILOAUTO com pedido aplicação
de efeitos infringentes, conforme determina o artigo 1.023, § 2o, do
CPC”, tendo a sentença sido modificada para condenar a autora a pagar
“honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor não
acolhido, que seria de R$ 4.781.123,38”; e (ii) pela ausência de
fundamentação da decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos
contra a decisão obscura que a condenou ao pagamento de honorários
advocatícios. No mérito, pugna pela reforma da sentença, em síntese,
porque o valor de R$ 4.781.123,38 é relativo “à diferença entre a quantia
devida pela FILOAUTO e a correção monetária e incidência de juros
realizada pela GMB quando do ajuizamento da demanda”, esclarecendo
“que o valor do seu pedido foi exatamente de R$ 17.605.340,34”.
Defende que “o valor da causa constante na Petição Inicial tem que
representar, no caso da Ação de Cobrança, o valor histórico
devidamente corrigido e com incidência de juros de mora, até a data da
propositura da demanda” e que “caso a GMB não tivesse corrigido o valor
histórico e aplicado juros de mora, estaria descumprindo a
determinação contida no CPC”. Sustenta, então, “que o pedido da GMB foi
integralmente acolhido, visto que a FILOAUTO foi condenada pela r.
sentença apelada ao pagamento do valor histórico”. Subsidiariamente,
pede a “redução dos honorários sucumbenciais arbitrados em face da
GMB, que se mostram manifestamente excessivos, visto que
representam a quantia de R$ 478.112,34”. Aduz, para tanto, que
“considerando, por argumento, que a GMB sucumbiu em parte, fato é
que a maior parte de seus argumentos e pedidos foram acolhidos, sendo
que apenas acerca de pequena parcela há discussão sobre a fixação de
honorários em favor dos Patronos da FILOAUTO, não se justificando o
pagamento do exorbitante valor de R$ 478.112,34” (fls. 4.885/4.899).
Recursos tempestivos, não preparado o da ré e
preparado o da autora (fls. 4.900/4.902) e respondidos (fls. 4.909/4.916 e
4.917/4.930).
Distribuídos os autos digitais na forma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, houve oposições ao julgamento virtual
(fls. 4.939 e 4.941).
Decisão proferida pelo ilustre Desembargador
Gilberto Leme, relator sorteado inicialmente, indeferindo a concessão do
benefício da gratuidade da justiça à ré e determinando o recolhimento do
preparo, no prazo de cinco dias, na forma do art. 99, § 7o, do CPC (fls.
4.942/4.945).
A fls. 4.953/4.955 sobreveio decisão monocrática
acolhendo os embargos declaratórios opostos pela autora para afastar a
complementação do preparo do recurso dela também determinada a fls.
4.942/4.945.
A egrégia 35a Câmara de Direito Privado, em sede
de julgamento de agravo interno, confirmou o indeferimento do benefício da
gratuidade da justiça à ré (fls. 4.987/4.990).
Contra esse acórdão foi interposto Recurso
Especial (fls. 4.993/5.012), com pedido de efeito suspensivo (fls.
5.031/5.036).
Decisão da ilustre Presidência da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça, indeferindo a concessão do efeito
suspensivo (fls. 5.040/5.043) e inadmitindo o Recurso Especial (fls.
5.060/5.061). Interposto Agravo em Recurso Especial (fls. 5.064/5.074).
Decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça a
fls. 5.094/5.099, complementada a fls. 5.116/5.120 (embargos de
declaração) conhecendo do Agravo e não conhecendo do Recurso Especial.
Houve trânsito em julgado, com a devolução dos autos a esse Tribunal. Os
autos vieram-me conclusos.
Esse é o relatório.
I DO RECURSO DA RÉ
O recurso da ré não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O artigo 1.007, “caput”, do Código de Processo
Civil é expresso: “no ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção”.
Como se sabe, o cumprimento desse comando
envolve um requisito de admissibilidade do recurso, matéria de ordem
pública cognoscível de ofício. Ademais, o preparo (taxa judiciária e porte de
retorno dos autos, quando devidos) deve ser comprovado pelo recorrente no
ato da interposição do recurso, sob pena de, não o fazendo mesmo depois de
aberta
oportunidade
para
regularização
(recolhimento
em
dobro,
complementação ou apresentação de guias corretamente preenchidas), o
recurso não ser conhecido por deserção.
Vale dizer, “quando o preparo é exigência para a
admissibilidade de determinado recurso, não efetivado ou efetivado
incorretamente (a destempo, a menor etc.), ocorre o fenômeno da
deserção, causa de não conhecimento do recurso” (Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de Processo Civil comentado”, 16a
edição, São Paulo, RT, 2016, p. 2.192).
Na hipótese dos autos, conforme já relatado, a ré
não preparou seu recurso, requerendo a concessão do benefício da
gratuidade da justiça.
Como se viu, o requerimento foi indeferido por
decisão monocrática e teve indeferimento confirmado pelo órgão colegiado
desta Câmara, determinado o recolhimento do preparo. E, mesmo após ter
sido negado o efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto contra o
acórdão, assim como indeferida a tutela provisória requerida no Agravo
direcionado ao colendo Superior Tribunal de Justiça, a ré permaneceu
inerte, não efetuando até agora o recolhimento do preparo de seu recurso
de apelação.
Destarte, flagrante a deserção, nos termos do
artigo 1.007, do Código de Processo Civil.
II DO RECURSO DA AUTORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento
de defesa.
Não há razão para devolução dos autos à origem
para reexame dos embargos de declaração.
A uma, porque a autora, em um segundo momento,
após a decisão de fls. 4.855, opôs novos embargos de declaração (fls.
4.858/4.861), os quais, bem ou mal, mal ou bem, foram examinados e
rejeitados pelo juízo de primeiro grau (fls. 4.863). A duas, porque, como se
sabe, diante do efeito devolutivo da apelação, eventual omissão, contradição
ou obscuridade (como alegado pela apelante) não sanada em embargos de
declaração poderá ser suprida, se o caso, pelo Tribunal, sem prejuízo e sem
que seja possível falar em “error in procedendo”.
Vale dizer: ainda que a autora entenda que a
sentença tenha sido eivada de obscuridade ou que juízo de primeiro grau
não tenha integralmente a matéria controvertida, a interposição da apelação
devolve naturalmente ao “tribunal todas as questões suscitadas e
discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde
que relativas ao capítulo impugnado” (art. 1.013, § 1o, do CPC).
De mais a mais, não se verifica o efeito
infringente alegado pela autora, apenas omissão, como se verá adiante.
Outrossim, igualmente rejeito a preliminar de
ausência de fundamentação da sentença.
Com
efeito,
se
“fundamentar
significa
o
magistrado dar as razões, de fato e de direito, que o convenceram a
decidir a questão daquela maneira” (Nelson Nery Junior, “Princípios do
processo na constituição federal: processo civil, penal e administrativo”, 11a
edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 301), então é patente que
fundamentação sucinta não equivale à falta de fundamentação, não sendo
possível falar, no caso concreto, em descumprimento do artigo 93, inciso X,
da Constituição Federal.
Ademais,
como
se
sabe,
a
exigência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentação das decisões judiciais prevista no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal e reprisada no artigo 489 do Código de Processo Civil,
não é violada quando o magistrado indica, para sustentar o próprio
convencimento, razões que são objetivamente adequadas (do ponto de vista
lógico e das máximas de experiência) para fundamentar a sua decisão
hipótese em que se está diante de fundamentação suficiente (Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de processo civil comentado
e legislação extravagante”, 12a edição, São Paulo, RT, 2012, p. 795).
Cumpre
ressaltar,
ainda,
que,
apesar
da
interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de
Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que “não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”), a função judicial
continua a ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das
teses discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa
(STJ, REsp n. 15.450-SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel. Min. Ari Pargendler).
Em outras palavras, basta sejam “enfrentadas
todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O Poder
Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por
exemplo, analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em
razão da análise anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12) ou
fundamentos que “já tenham sido enfrentados na formação dos
precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13).
Anoto, outrossim, que o reexame da motivação
exposta na sentença, se incoerente ou ilógica, não acarreta erro de
procedimento ('error in procedendo') que autorize sua anulação. Ao
contrário do que entendeu a autora, esse sopesamento consiste no próprio
mérito do recurso ('error in judicando') e como tal deve ser analisado.
Nos mais, cinge-se a controvérsia apenas a apurar
se a autora sucumbiu em parte de seu pedido condenatório e, por isso, se
deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
ao patrono da ré sobre o montante sucumbido, conforme decisão de fls.
4.855.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dito isso, atento aos limites impostos pelo efeito
devolutivo do recurso e orientado pelo princípio dispositivo, atenho-me às
irresignações nele especificamente deduzidas e digo que ele não merece
provimento.
Em primeiro lugar, ao contrário do que tenta
canalizar a autora, ela sucumbiu em parte de seu pedido condenatório.
Com efeito, o caso dos autos é mesmo de
sucumbência recíproca: a pretensão formulada pela apelada nesta demanda,
considerada no seu todo e tendo em conta seus aspectos econômico e
jurídico (STJ, REsp n. 955.853-DF, 5a Turma, j. 03-05-2011, rel. Min.
Laurita Vaz), foi acolhida apenas em parte.
De fato, em sua petição inicial a apelada pretendia
“condenação da Filoauto ao pagamento da quantia de R$ 22.386.463,72
(Doc. 5), devidamente corrigida e atualizada” (fls 13 “item 49”).
Não se desconhece a origem dessa quantia. Ela
decorre da relação contratual entre as partes e do complexo sistema de
compensações financeiras estipulado entre elas, denominado “operação
'Resale'”, formada, portanto, de R$ 17.605.640,64 acrescida de correção
monetária a partir do vencimento de cada nota fiscal a ser compensada, que,
na
data
do
ajuizamento
da
demanda,
21-10-2016,
totalizou
R$
22.386.463,72 (fls. 55/58).
Não
obstante,
constatar
esse
fato
não
é
suficiente para afastar o que restou evidente nos autos: a autora pediu que
o valor histórico devido pela ré fosse corrigido monetariamente a partir do
vencimento das notas fiscais. E a leitura do pedido e das demais
manifestações no curso do processo refletem exatamente isso (cf. fls.
4.747/4.748, 4.753 e 4.829).
Entretanto, não foi esse o benefício patrimonial
alcançado pela autora na sentença hostilizada: nela, o juízo de primeiro grau
fixou como termo inicial para atualização do valor histórico devido a data da
propositura da demanda, “nos termos do art. 1o da Lei no 6.899/81, eis
que nada se estipulou em contrário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, o impacto no valor pretendido pela autora e
o valor a que a ré foi efetivamente condenada é significante. Como se
observa da planilha de fls. 55/58, as notas fiscais que constituem crédito
venceram de outubro a novembro de 2013, de modo que há uma diferença
de 36 meses e 35 meses, respectivamente, na atualização delas. Como o
pedido inicial dela consistiu na condenação da ré ao pagamento de R$
22.386.463,72 (valor histórico atualizado até a oferecimento da demanda)
e a sentença condenou-a ao pagamento do valor histórico (R$
17.605.640,64) atualizado desde a data da propositura da demanda, a
autora, de fato, sucumbiu em parte de seus pedidos.
Como se vê, portanto, a questão é objetiva: o
pedido da apelada não foi integralmente acolhido. Assim, impossível afastar
a incidência, na espécie, do artigo 86, 'caput', do Código de Processo Civil:
“se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
De mais a mais, como a autora não impugnou
especificamente o termo inicial da correção monetária, impossível alterá-lo,
mais uma vez, atento aos limites impostos pelo efeito devolutivo do recurso.
Em
segundo
e
último lugar,
não
merece
acolhimento a tese de fixação equitativa dos honorários de sucumbência da
ré.
O Código de Processo Civil de 2015, nos dezenove
parágrafos do artigo 85, mudou radicalmente os critérios da fixação da
verba honorária. Apesar de mantida a tarifação que antes havia no artigo
20, § 3o, do diploma anterior (mínimo de 10% e máximo de 20%), hoje a
lei prevê outras bases de cálculo para a fixação dos honorários. Além da
condenação, tal como originalmente previsto no Código de Processo Civil de
1973, hoje o juiz também deve levar em consideração o proveito econômico
obtido e o valor da causa atualizado, em ordem subsidiária.
Nesses termos, o artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil enquadra a regra geral que deve ser aplicada para a fixação
dos honorários: “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado da causa” [grifei].
Mas não é só: “os limites e critérios previstos
nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo
da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem
resolução de mérito” [grifei] (art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil).
Exatamente por isso, não é possível invocar os
critérios dos incisos I a IV do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
para fazer um arbitramento por “equidade”, ou seja, sem observar os
limites mínimo e máximo do próprio § 2o ou a regra do § 6o, como se
estivéssemos diante da aplicação do § 8o desse mesmo artigo.
Com efeito, o critério “equidade” para fixação dos
honorários advocatícios, antes prestigiado mais amplamente no artigo 20, §
4o, do Código de Processo Civil de 1973, agora ficou restrito às hipóteses
expressamente previstas no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil:
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor
dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o” [grifei].
Nesse sentido, aliás, é o Enunciado n. 6 da I
Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal
CEJ/CJF: “a fixação dos honorários de
sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses
previstas no § 8o do art. 85 do CPC”.
Desde então, assim veio decidindo o Superior
Tribunal de Justiça: “na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários
advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8o,
artigo 85, do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses de que não cuidam
os presentes autos” (STJ, AgInt-REsp n. 1.736.151-SP, 1a Turma, j.
25-10-2018, rel. Min. Sérgio Kukina).
Em outro precedente: “o § 8o do art. 85 do
CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico
experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser
arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico
experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art.
85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de
improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito.'
(AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, DJe 30/04/2018)” (STJ, AgInt-REsp n. 1.249.196-SP, 4a Turma,
j. 08-11-2018, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Mais recentemente, inclusive, a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça colocou uma pá de cal sobre essa discussão.
Apesar de uma ou outra divergência, os dez Ministros que a compõem, ao
apreciarem um recurso especial interposto contra acórdão do TJPR que
havia dado provimento a recurso de agravo de instrumento para reduzir os
honorários advocatícios com base na equidade, chegaram à conclusão
definitiva de que “o espírito que deve conduzir o intérprete na fixação
do 'quantum' da verba é o da objetividade”. Com efeito, o entendimento
que prevaleceu, bem detalhado no voto do Ministro Relator, é o de que “os
honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de
forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra
geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa” (STJ, REsp n.
1.746.072-PR, 2a Seção, j. 13-02-2019, rel. Min. Raul Araújo).
Aliás, força reproduzir a ementa do referido
acórdão, pois, sem dúvida, traz verdadeira cartilha para nortear a correta
incidência do artigo 85 do Código de Processo Civil:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE
EQUIDADE
NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA
(ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
SEGUNDO
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente,
a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas
quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por
equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno
valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas
em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou
não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são
restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico
for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o
valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o
processo
de
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de
vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários,
na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por
fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em
que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então,
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. A expressiva redação legal impõe concluir:
(5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra
geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar
de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados
sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;
(5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional,
de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses
em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar
os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez
por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo
recurso especial desprovido” [grifei] (STJ, REsp n.
1.746.072-PR, 2a Seção, j. 13-02-2019, rel. Min. Raul
Araújo).
Em outro precedente ainda mais recente assim
também se decidiu, aplicando-se o entendimento há pouco firmado pela
Segunda Seção: “quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão do dia
13/03/2019,
no
julgamento
do
REsp
1.746.072/PR,
firmou
jurisprudência no sentido de que: (a) na hipótese de condenação, a
verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante
da condenação (art. 85, § 2o); (b) não havendo condenação, a verba
sucumbencial será também fixada entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor
(art. 85, § 2o); ou (b.2) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); (c)
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou
em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)” [grifei] (STJ, AgInst-
EDcl 1.774.427-RJ, 4a Turma, j. 21-03-2019, rel. Min. Raul Araújo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre ressaltar, ademais, que esse entendimento
foi uma das teses destacadas pela Secretaria de Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça na compilação dos precedentes mais recentes
daquela Corte, com a divulgação do seguinte enunciado: “O § 8o do art. 85
do Código de Processo Civil de 2015 transmite regra excepcional, de
aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por critério de equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor seja inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa seja
muito baixo” (STJ, “Jurisprudência em Teses”, edição n. 129, de
19-07-2019, tese 2).
Em suma, somente se deve falar em apreciação
equitativa pelo juiz dos honorários de sucumbência se estivermos diante de
uma causa de (i) proveito econômico inestimável ou irrisório e, ao mesmo
tempo, de (ii) valor da causa muito baixo.
Vale
a
ressalva:
“a
aplicação
da
norma
subsidiária do art. 85, § 8o, verdadeiro 'soldado de reserva', como
classificam alguns, somente será cogitada na ausência de qualquer das
hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo. Assim, a incidência, pela
ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2o, impede que o julgador
prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no
§ 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se
terá superado” (STJ, REsp n. 1.746.072-PR, 2a Seção, j. 13-02-2019, rel.
Min. Raul Araújo)
Pois bem.
No caso concreto, objetivamente, não está
presente hipótese autorizadora do arbitramento por equidade: há proveito
econômico claramente aferível (qual seja, a diferença entre o valor
pretendido pela autora e o valor a que a ré foi efetivamente condenada: R$
4.781.123,38).
Destarte, na forma da lei, é obrigatória a adoção
dessa base de cálculo proveito econômico para a fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais. E se a “a natureza e a importância da causa”
não é de grande complexidade, ou se o “trabalho realizado pelo advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e o tempo exigido para o seu serviço” (artigo 85, § 2o, incisos III e IV,
do Código de Processo Civil) foi pequeno, e a preocupação maior é a
proporcionalidade, basta que se faça o arbitramento no mínimo legal de
10%.
À vista dessas considerações, entendo de rigor a
manutenção da sentença.
Posto isso, não conheço do recurso da ré e nego
provimento ao recurso da autora. Sem prejuízo, na forma do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, majoro em 2% os honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados em favor da autora e da ré, observada, em cada
caso, a forma de arbitramento adotada na sentença.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL – 3a VARA CÍVEL
APELANTE(S): FILOAUTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OUTRA
APELADO(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA E OUTRA
JUIZ (A): SÉRGIO NOBORU SAKAGAWA
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE No 47298
Melhor analisando a matéria, considerando o
entendimento majoritário desta c. Câmara, me curvo a d. maioria, no sentido
de que os honorários advocatícios sucumbenciais só podem ser fixados por
equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.
De forma que, forçosa fixação dos honorários de
acordo com os critérios previstos no §2o, do art. 85, do CPC, utilizando-se
como base de cálculo o proveito econômico, cuja natureza da causa impõe
que tal verba seja fixada pelo percentual mínimo previsto (10%). E, por força
do §11, do citado artigo, os honorários advocatícios devem ser majorados a
2%, de conformidade com o voto do i. relator.
Ante o exposto, não conheço do recurso da ré e
nego provimento ao recurso da autora, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
GILSON DELGADO MIRANDA
115B16B6
17
17
Declarações
de Votos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
11630FCB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008392-07.2016.8.26.0565 e o código de confirmação da tabela acima.